Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707535-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA GALHENO, LILIA GALHENO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARISSA GALHENO DE LEMOS AGRAVADO: JOSE MARQUES DA ROCHA, REGINALDO DE CASTRO SOUSA, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento oposto por LILIA GALHENO TEIXEIRA, representada por CLARISSA GALHENO DE LEMOS e FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA GALHENO, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, consistente em indeferir pedido de sub-rogação processual, porque tal pleito já é objeto de recurso. Informam que o cumprimento de sentença foi iniciado em nome da Sra. Maria Carvalho Galheno, mãe dos ora agravantes, e que faleceu no curso da fase de cumprimento de sentença. A genitora dos agravantes celebrou contrato de administração com a parte agravada, com garantida de pagamento do valor dos alugueis, mesmo com o inadimplemento contratual por parte do locatário. Foi o que aconteceu no caso concreto. Diz, literalmente, ainda que “não há motivos plausíveis para sequer ter sido apreciada a manifestação apresentada pelos agravantes. A jurisprudência é firme em consignar que não há momento processual específico para ocorrência da substituição processual por sub-rogação. Não fosse isso o suficiente, a sub-rogação está tão clara que os agravantes, na qualidade de herdeiros da proprietária do imóvel objeto da lide, apresentaram declaração expressa de que concordam com a substituição processual em favor da Soterra Empreendimentos Imobiliários.” Por fim, pedem que o presente recurso seja provido na integralidade para: I) deferir o pedido de substituição processual em razão da sub-rogação operada em favor da Soterra Empreendimentos Imobiliários, ou, quando menos, II) determine que o MM Juiz a quo aprecie a manifestação de Id 71850280, bem como conheça do pedido nela realizado. Preparo recursal acostado ao ID 24054817. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão do juízo monocrático que indeferiu a sub-rogação processual porque tal questão já é objeto de recurso. Ora, não se pode questionar em agravo de instrumento, decisão que indefere o pleito na instância inicial, exatamente porque essa mesma questão, encontra-se pendente de julgamento em sede recursal, sob pena de se subverter a ordem processual. Ademais, é requisito para o provimento do agravo de instrumento que a decisão impugnada possua, ao menos em tese, potencial de causar prejuízo irreversível ou de difícil reparação à parte. Ou seja, necessário que a parte recorrente demonstre a existência de indícios de que o direito vindicado é bom e que haja risco em se aguardar a resolução do problema pela via ordinária. Em resumo, para que seja concedida a tutela cautelar de urgência é necessária a presença de dois requisitos objetivos, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. De maneira que, não demonstrada a probabilidade de acolhimento, ainda que parcial, da pretensão do demandante, diante da necessidade de aprofundamento da análise dos fatos subjacentes, deve ser indeferida a liminar requerida. Assim, não subsiste razão para deferir o pleito liminar vindicado pela agravante com o objetivo de suspender a decisão recorrida. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pedido de concessão liminar vindicado pela parte agravante, para reformar a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Em razão da condição de uma das agravantes, dê-se vista destes autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator